Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710277-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: PAULO CESAR SANTANA CASTRO DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 40105416). Publique-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator